Tribunal: STF
Processo: RE 1265166
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 2-3):
    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. ELEVAÇÃO DO TETO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ECS NºS 20/98 E 41/2003. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ao apreciar o RE 564354-SE, conforme publicado no DJU em 15.02.2011, que teve, como Relatora, a Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional.
    2. Não tem direito à referida adequação particular que não comprovar que o benefício concedido se limitava ao teto.
    3. Apelação provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 2-3).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, da Constituição Federal, bem como ao art. 14 da EC 20/1998; e ao art. 5º da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que esta Corte tem decidido reiteradamente que a orientação firmada no RE 564.354/SE é aplicável a benefícios concedidos anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, afastados os limites temporais relacionados à data do inicio do beneficio (eDOC 19, p. 9-15).
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, ressalta-se que o Plenário desta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. emendas constitucionais N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício. 
    Entretanto, verifica-se que o Tribunal de origem assim consignou (eDOC 11, p. 2): 
    “Com relação ao presente feito, não restou comprovado que o benefício do autor foi concedido limitado ao teto.”
    Sendo assim, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto de fatos e provas constantes dos autos, possibilidade vedada pelo enunciado da Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente